Tribunal: TJPA
Processo: 0803456-31.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803456-31.2023.8.14.0008

APELANTE: JAISON MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803456-31.2023.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

APELANTE: JAISON MIRANDA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)
.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CRIME CONTINUADO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PARCIALMENTE CONHECIDO, NESSA PARTE, DADO PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado em continuidade delitiva (art. 157, §2º, incisos II e V, c/c art. 71, do CPB) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CPB), à pena de 8 (oito) anos de reclusão pelo roubo e 1 (um) ano pelo delito de corrupção de menores. A defesa pleiteou a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6; a revogação da prisão preventiva; a readequação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a fração de aumento adequada em razão da continuidade delitiva para o crime de roubo; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser redimensionada para 1/4, conforme a Súmula 659 do STJ, que estabelece critérios proporcionais ao número de infrações praticadas, considerando-se a ocorrência de quatro delitos.

4. O regime inicial fechado é mantido, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CPB, em razão do quantum final da pena fixada em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se revela incabível, pois não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CPB, considerando a gravidade concreta dos crimes e o montante da pena.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §2º, “a”, 44, 69 e 71; ECA, art. 244-B; Súmula 659/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 659, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JAISON MIRANDA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e V, do CPB, em relação a vítima Reginaldo Adrius, crime do art. 157, §2º, II, c/c art. 71, em relação a 03 (três) vítimas Waldenilson Menezes da Cunha, Cauan da Silva Costa e Mateus, e art. 244-B do ECA c/c art. 70, do CPB, pela prática de crime na companhia de 3 (três) adolescentes (ID 19852748).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, incisos II e V c/c art. 71, do CPB, e art. 244-B do ECA, c/c art. 69, do CPB, impondo-lhe a sanção de
8 (oito) anos de reclusão, pelo crime de roubo majorado, e sanção de 1 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores
(ID 19852828).

A defesa, em suas razões, requereu:

a) redimensionamento do quantum de aumento de pena pelo crime em continuidade delitiva para 1/6; b) a revogação da prisão preventiva do apelante, garantindo-se ao assistido o direito de recorrer em liberdade; c) readequar o regime prisional e, consequentemente, determinar ao juízo a quo a verificação dos requisitos para converter a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito
(ID 19852841)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, no sentido manter a sentença hostilizada em todos os seus termos (ID 19852852).

Por seu turno, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso defensivo, no sentido de aplicar a fração de 1⁄4 (um quarto), em vista da continuidade delitiva (ID 21124734).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a parcialmente, exceto em relação ao pedido de recorrer em liberdade, em vista da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo neste espectro.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como, ante a inexistência de vício passível de correção de ofício,
o presente
recurso deve ser parcialmente conhecido.

DOS FATOS

Narra a denúncia (ID 19852748):

(...)

Consta no Inquérito Policial que no dia 01/08/2023, por volta das 19:40h, na rua Conego Batista Campos, em frente a UPA da Vila dos Cabanos, neste município, Jaison Miranda da Silva, em concurso de pessoas com outros três indivíduos, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, bens móveis, em restrição de liberdade de Reginaldo Adrius Silva Costa e Mateus em continuidade delitiva, também cometeu o crime de corrupção de menores ao praticar infração penal na companhia de três adolescentes, cujos nomes são Tayane dos Santos Carvalho (14 anos), Erick dos Santos Carvalho (16 anos) e Kamila Dutra de Souza (15 anos), em concurso formal.

No dia e hora mencionados, o denunciado, em concursos de pessoas com outros três adolescentes , cujos nomes são Tayane dos Santos Carvalho (14 anos), Erick dos Santos Carvalho (16 anos) e Kamila Dutra de Souza (15 anos), solicitaram uma corrida de taxi do motorista Reginaldo Adrius Silva Costa, que estava em um veículo automotor GRANSIENA, cor prata, placa QDX0D28, em frente a UPA da Vila dos Cabanos, com destino a arena GMAC, neste município.

Ao chegarem próximos da pousada Durio, o denunciado Jaison, em concursos com os seus comparsas adolescentes, subtraiu mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular, uma máquina de passar cartão de crédito/débito e a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) do taxista Reginaldo Adrius.

Em ato contínuo, os assaltantes amarram a vítima, colocaram um capuz em sua cabeça e o colocaram no porta malas do carro, a fim de, em continuidade delitiva, utilizarem o carro da vítima para praticar outros crimes de roubo na rua Francisco de Oliveira Dias, Vila dos Cabanos, neste município.

O acusado Jaison e os adolescentes, então, trafegavam em busca de vítimas para serem roubadas. Naquele dia (01/08/2023), o acusado e os comparsas subtraíram três aparelhos celulares pertencentes às vítimas Waldenilson Menezes da Cunha, Cauan da Silva Costa e Mateus. Cabe averbar que estes três roubos não aconteceram como decorrência de única conduta, mas sim em razão de continuidade delitiva, pois roubaram três celulares de três vítimas distintas e em lugares diferentes.

Após isso, por volta das 03:00h, do dia seguinte, na Tv. São Francisco, esquina com a rua 15 de Novembro, neste município, Jaison e os adolescentes tentaram roubar um motociclista, porém, uma guarnição da polícia militar, que fazia rondas pelo local, os perseguiu e dispararam um tiro de arma de fogo na roda traseira do carro dos assaltantes, razão pela qual eles perderam o controle do veículo e bateram em uma placa de sinalização.

Foi encontrado na posse do denunciado um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular, marca Motorola.

Diante disso, os policiais militares procederam com a prisão em flagrante do denunciado e seus comparsas e os conduziram a DEPOL para os procedimentos cabíveis.

As vítimas, Reginaldo Adrius e Waldenilson Menezes da Cunha reconheceram Jaison Miranda, através do reconhecimento fotográfico, como um dos autores do crime. Ademais, perante a autoridade policial, o acusado confessou a prática delitiva.

(...)

DELITO DE ROUBO – DA REFORMA DA DOSIMETRIA – FRAÇÃO CRIME CONTINUADO.

Em relação ao delito de roubo majorado, a defesa pugna pelo redimensionamento da fração
estipulada em decorrência da continuidade delitiva, alegando ser 1/6 (um sexto) a fração adequada.

Nesse ponto,
constato merecer parcial provimento a alegação defensiva
, pois vislumbro ausência de fundamentação, razoabilidade e proporcionalidade na elevação da reprimenda em 2/3 (dois terços), face à continuidade delitiva.

No presente caso, diante das provas coligidas aos autos, plenamente configurada a continuidade delitiva, de
4 (quatro) crimes de roubo majorado
, realizados contra as vítimas Reginaldo Adrius Silva Costa, Waldenilson Menezes da Cunha, Cauan da Silva Costa e Mateus, praticados pelo apelante em concurso com mais 3 (três) adolescentes.

Assim sendo, afiguro razoável e proporcional a exasperação da reprimenda no patamar de 1⁄4 (um quarto) em vista da continuidade delitiva, em consonância aos ditames da Súmula 659 do STJ:

Súmula 659/STJ:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023)
(grifei)

Assim, por
merecer parcial provimento o pleito
, passo ao
redimensionamento da sanção
, referente ao delito de roubo:

Pois bem, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, logo, permanece em 3ª fase a reprimenda estipulada em édito condenatório,
no patamar de 06 (seis) anos de reclusão para
um só crime de roubo
.

Considerando a regra do art. 71, ante a fundamentação supra, elevo a reprimenda na fração de 1⁄4 (um quarto), em vista da continuidade delitiva, perfazendo-se a pena definitiva para o crime de roubo no quantum de 0
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Permanece para o
crime de corrupção de menores
, a pena imposta na sentença,
01 (um) ano de reclusão
.

Por fim, devido ao concurso material de crimes, torno a
PENA DEFINITIVA ao apelante em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Não merecem guarida os pedidos acerca de regime inicial mais brando, bem como, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O
quantum
aplicado, acima de 8 (oito) anos, justifica a manutenção do regime fechado, disposto no artigo 33, §2º, “a”, do CPB.

Considerando o patamar da pena aplicada, resta incabível a substituição solicitada, por não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CPB.

Ante o exposto
,
conheço parcialmente do recurso, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025